Tribunal: STJ
Processo: 0048117-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981616 - AL (2025/0048117-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEVERSON FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. IMPETRAÇÃO DE
NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS
DE RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de
impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a
impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a
matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
(AgRg no HC n. 895.954/DF,
eventualmente interposta na causa principal"
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
02 de abril de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47700063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/05/2025 19:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b06cd39c-b73f-4781-afa0-8ff0c7a974b7

AgRg no HABEAS CORPUS No 981616 - AL (2025/0048117-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEVERSON FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. IMPETRAÇÃO
DE HABEAS
CORPUS NA
FLUÊNCIA
DO
PRAZO
PARA
A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de
impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a
impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a
matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
eventualmente interposta na causa principal" (AgRg no HC n. 895.954/DF,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.)
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEVERSON FERNANDES
DA SILVA contra decisão em que indeferi liminarmente o habeas corpus anteriormente
impetrado.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi absolvido da imputação
referente ao crime de tráfico de drogas (e-STJ fls. 34/44).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial para condenar p
agravante, em ementa a seguir colacionada (e-STJ fl. 14):
EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença absolutória quanto
Documento eletrônico VDA46340236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2025 19:52:29
Código de Controle do Documento: df9ce796-8a7f-4d4d-ad92-bb6ea164366f

à prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de
fogo (Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV).
II. Questões em discussão 2. Nulidade das provas obtidas mediante busca
pessoal ilegal.
III. Razões de decidir.
3. Ocorrência policial motivada por denúncia anônima especificada com
descrições minuciosas acerca do local e das características do suspeito.
Averiguação de possível crime permanente em curso. Deslocamento dos
policiais até o local próximo a uma região de mata para diligências. Fundada
suspeita decorrente da tentativa do réu em se evadir do local com a chegada
da guarnição policial. Ausência de mero subjetivismo e de ilegalidades.
Validade da busca pessoal realizada com fundamento em circunstâncias
objetivas. Apreensão de drogas e de arma de fogo localizada na cintura do
suspeito.
4. Autoria e materialidade do tráfico de drogas majorado comprovadas.
Crime de ação múltipla que exige a demonstração de pelo menos uma das
formas verbais previstas em lei.
Quantidade de droga incompatível com o uso pessoal. Arma de fogo que
estava sendo portada pelo réu no momento do flagrante.
Depoimentos policiais que merecem a credibilidade e a fé pública que lhes
são inerentes, visto que ausentes indícios de motivos pessoais para a
incriminação injustificada do recorrente.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Condenação e dosimetria da pena. Regime inicial fechado.
IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.

No writ, postulou a defesa que fosse concedida "a ordem de habeas corpus
a fim de reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada, com a consequente
declaração de ilicitude da prova obtida e das que dela derivaram, determinando seu
desentranhamento dos autos na forma do art. 157 do Código de Processo Penal, e, em
consequência, absolvendo o paciente em razão da ausência de prova da materialidade
delitiva" (e-STJ fl. 12).
Nas razões do presente agravo regimental, alega a defesa que "não se
desconhece o fato de que a jurisprudência não tem admitido, em regra, a utilização do
remédio heroico como substituto de recurso ou ação própria. Ocorre, porém, que o
Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente, tem admitido a utilização do remédio
heroico como sucedâneo recursal quando a decisão combatida divirja da jurisprudência
predominante nos Tribunais Superiores, revele abuso de poder ou manifesta
ilegalidade, desde que o constrangimento ilegal seja incontroverso e não seja preciso
reexaminar fatos e provas (Min. RAFAEL MAYER, JSTF, ed. LEX, 78/353;
Min. MARCO AURÉLIO, RHC 83.548-1-RJ, DJ 26/03/2003; Min. MENEZES DIREITO,
RHC 91.691, DJ 25/04/2008; Min. RICARDO LEWANDOWSKI, HC n. 98.816, DJ
03/09/2010)" (e-STJ fls. 375/376).
Documento eletrônico VDA46340236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2025 19:52:29
Código de Controle do Documento: df9ce796-8a7f-4d4d-ad92-bb6ea164366f

Requer, ao final, o "conhecimento e provimento do presente agravo,
determinando-se o processamento do writ e, estando presentes os elementos
necessários, que seja desde logo julgado o mérito, concedendo-se a ordem pleiteada,
tal como pleiteado na inicial, por ser de inteira Justiça" (e-STJ fl. 377).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada.
Conforme consignado na decisão agravada, constou da consulta ao sítio
eletrônico do Tribunal de origem que o pedido de habeas corpus foi impetrado
enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a
Corte de origem.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL
CABÍVEL
NA
CAUSA
PRINCIPAL
QUE
AINDA
NÃO
FLUIU.
INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES DA SEXTA
TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de
impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a
impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao
Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a
matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
eventualmente interposta na causa principal.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA46340236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2025 19:52:29
Código de Controle do Documento: df9ce796-8a7f-4d4d-ad92-bb6ea164366f

(AgRg no HC n. 895.954/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de 20/8/2024.)

Ademais, não se constatou flagrante ilegalidade apta a superar o referido
óbice e autorizar a concessão da ordem de ofício.
Isso, porque, conforme constou do aresto invectivado, "ficou devidamente
demonstrada a fundada suspeita da prática do ilícito de tráfico de entorpecentes,
sobretudo diante da denúncia anônima especificada recebida por populares da região,
indicando com precisão não só o local do crime como também promovendo a descrição
física do suspeito (réu), além de ele ter esboçado a reação de fuga ao avistar a
guarnição policial chegando ao destino, o que demonstra, nos termos do art. 244, do
Código de Processo Penal, a existência de fundada suspeita para a diligência policial
de busca pessoal" (e-STJ fl. 23).
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA
CONFIGURADA.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso em habeas corpus interposto por Maicon Santos de Oliveira
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indeferiu o
pedido de liberdade provisória. O recorrente está preso preventivamente pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas.
A defesa sustenta nulidade da busca pessoal e ausência de laudo de
constatação do entorpecente, o que afastaria a materialidade delitiva e
justificaria a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, mas com
base em fundada suspeita;
(ii) a alegada ausência de prova de materialidade do crime de tráfico, frente à
ausência de laudo de constatação no auto de prisão em flagrante. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal sem mandado judicial é legal quando há fundada
suspeita, conforme o art. 244 do CPP. No caso, a abordagem do
recorrente foi motivada por denúncia anônima especificada e sua
tentativa de fuga ao avistar a polícia em um local conhecido por tráfico
de drogas, o que configura a fundada suspeita necessária à legalidade
da diligência.
4. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de
constatação preliminar, conforme informado nos autos e conforme pacífico
entendimento do STJ de que a presença de laudo preliminar é suficiente
para a comprovação inicial da materialidade, podendo a condenação se
basear nesse documento.
5. A superveniência de sentença condenatória, que manteve a prisão do
Documento eletrônico VDA46340236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2025 19:52:29
Código de Controle do Documento: df9ce796-8a7f-4d4d-ad92-bb6ea164366f

recorrente, reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar,
conforme entendimento consolidado de que, após a condenação, a
presunção de não culpabilidade se enfraquece.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.
(RHC n. 187.013/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024, grifei.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA46340236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2025 19:52:29
Código de Controle do Documento: df9ce796-8a7f-4d4d-ad92-bb6ea164366f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0048117-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 981.616 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07005259420238020068 7005259420238020068
Sessão Virtual de 27/03/2025 a 02/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CLEVERSON FERNANDES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEVERSON FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54260515522194441<245@
2025/0048117-1 - HC 981616 Petição : 2025/0013905-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46739728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2025 18:04:26
Código de Controle do Documento: BCB0E6AF-73AE-44FF-8EAC-85BB363325A3